Tribunal: TJMT
Processo: 1002988-28.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002988-28.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCILENE MARIA OLIVEIRA - CPF: 424.421.171-34 (ADVOGADO), MARCELO FERREIRA MARQUES - CPF: 775.382.501-15 (EMBARGANTE), MARCUS VINICIUS GUERINO MELHORANCA - CPF: 861.671.891-53 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE MARIO GUERINO MELHORANÇA (EMBARGADO), JORGE DE MORAES FILHO - CPF: 171.842.401-97 (ADVOGADO), FRANCISVAL DIAS MENDES - CPF: 340.112.341-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA –
PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUIZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

Recurso interposto em segunda instância está limitado a impugnar as matérias decididas pelo Juízo
a quo
, sendo vedado ao Juízo
ad quem
, por incorrer em supressão de instância e na violação ao duplo grau de jurisdição, a análise de matérias não apreciadas no juízo de origem.

No caso concreto, tendo o Acórdão examinado de forma suficiente a matéria recursal correspondente ao conteúdo da decisão agravada, não há se falar em omissão no respectivo julgado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1002988-28.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

MARCELO FERREIRA MARQUES

EMBARGADOS:

ESPÓLIO DE MARIO GUERINO MELHORANÇA e MARCUS VINICIUS GUERINO MELHORANÇA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração (Id 133608660) opostos por
MARCELO FERREIRA MARQUES
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 132683184) que, a unanimidade, desproveu
recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante e manteve integralmente a decisão interlocutória recorrida que
desconstituiu a penhora sobre o imóvel, ao fundamento de envolver bem de família, impenhorável.

Inconformado, o embargante
aponta que os declaratórios têm a finalidade de sanar vício de omissão no v. acórdão, mediante a assertiva de que a decisão
proferida nele não se manifestou sobre a hipótese de exceção de impenhorabilidade do bem de família, estabelecida no artigo 3º da Lei nº. 8.009/90.

Afirma que
“
na ação de cumprimento de sentença o crédito exigido em quase sua totalidade é verba alimentícia, caso em que, não se aplica a impenhorabilidade do bem de família, excepcionada por força de lei”
(sic).

Acrescenta que
“a satisfação da necessidade alimentar é mais importante que a de moradia, ainda assim, não importa se os alimentos não serem destinados para atender diretamente as necessidades primárias da vida, ocorrerá a exceção a impenhorabilidade do imóvel se os alimentos forem direcionados à manutenção da condição socioeconômica ou do status do credor/alimentando”
(sic).

Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração
“para que seja completada a decisão no que concerne a omissão apontada, atribuindo a decisão efeitos infringentes para prover o recurso e manter a penhora incólume, ressalvada a meação da viúva, bem como, para fins de prequestionamento do art. 3º, inciso III, da Lei nº 8.009/90”
(sic).

Sem contrarrazões (Id 136550173).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegado vício de omissão no acórdão (Id 132683184), assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE ÚNICO IMÓVEL DESTINADO A MORADIA DA FAMÍLIA – DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO – LEGITIMIMDADE DO HERDEIRO – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO DESPROVIDO
.

Na qualidade de integrante da entidade familiar, o herdeiro tem legitimidade para se opor à constrição efetivada em imóvel residencial, em defesa da impenhorabilidade garantida pela Lei 8.009/90.

O falecimento do proprietário registral do imóvel não desnatura automaticamente a sua qualificação jurídica como bem de família e nem tampouco importa na decomposição instantânea da entidade familiar que é beneficiária da garantia de impenhorabilidade.
Agravo de Instrumento desprovido.”

O embargante alega omissão no v. acórdão ao argumento de que
a decisão
proferida não se manifestou sobre a hipótese de exceção de impenhorabilidade do bem de família disposta no art. 3º da Lei nº. 8.009/90
.

O voto condutor do
decisum
recorrido examinou a matéria que revestiu o núcleo do agravo de instrumento e o teor da decisão proferida pelo juízo
a quo
, ou seja, o i
nconformismo do agravante com a decisão recorrida ao argumento de que, pertencendo o imóvel penhorado ao espólio de Mario Guerino Melhorança, o agravado não possui legitimidade para requerer em nome próprio a desconstituição da respectiva constrição.

Quanto ao tema
“exceção de impenhorabilidade do bem de família (art. 3º da Lei 8.009/90)
”, verifica-se que referida matéria não foi ventilada no juízo
a quo
, pois não consta na manifestação do recorrente (Id 80537732 – págs. 451/452), tampouco na decisão recorrida (Id 80537738 - págs. 11/12 autos de origem).

Assim, não cabe a este órgão fracionário, ao menos na forma como posta, decidir sobre o tema, haja vista que a questão não foi sequer apreciada na decisão hostilizada.

Como é sabido, o sistema jurídico pátrio consagra o princípio do duplo grau de jurisdição, cabendo ao órgão revisor analisar novamente a decisão, possibilitando a manutenção ou revisão desta. Para que tal reanálise possua validade, existe a necessidade de uma prévia decisão judicial pelo Juízo “
a quo”
, sob pena de supressão de instância, salvo nos casos de competência originária deste Tribunal.

Assim, o exame recursal
restringiu-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, de modo a não incorrer em
supressão
de
instância
.

Nesse sentido, tem-se entendimento doutrinário:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição.” (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28ª ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Na mesma direção, trago a lume entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE NÃO CONHECIDO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL COM BASE NO ART. 110 DO CC – CITAÇÃO DO (S) INVENTARIANTE/HERDEIROS –
INCONFORMISMO NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.
O conhecimento do recurso, em regra, é pertinente apenas quando esse devolve ao juízo ad quem matéria ou pleito apreciado pelo juízo de origem. Inviável conhecer da pretensão recursal, já que esta não foi submetida à análise do juízo de primeiro grau, sob pena de incorrer na malfadada supressão de instância
. Estando devidamente fundamentada a decisão agravada e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento do julgador, sua manutenção é medida que se impõe.”
(10155405920218110000 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/11/2021, Data de Publicação: 29/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – FALTA DE PAGAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - ART. 59, § 1º, INCISO IX, DA LEI Nº. 8.245/1991 - REQUISITOS PRESENTES INÉPCIA DA INICIAL E DOCUMENTAÇÃO UNILATERAL -
MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS NO DECISUM RECORRIDO - INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Cabe a concessão de tutela de urgência para desocupação do imóvel não residencial quando preenchidos os requisitos previstos no artigo 59, § 1º, IX, da Lei nº. 8.245/1991.
Diante da devolutividade restrita do Agravo de Instrumento, a apreciação pelo Tribunal de matérias que não foram objeto da decisão recorrida é vedada, pois implica em supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição
.”
(TJ-MT 10034155920218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2021)

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU OS QUESITOS FORMULADOS PELO EXECUTADO – EXCESSO NA EXECUÇÃO –
QUESTÃO NÃO DEBATIDA NA ORIGEM – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – INSTRUMENTAL DESPROVIDO
– TESE REITERADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que negou provimento ao Agravo de Instrumento, impõe-se a sua manutenção.
Na hipótese, o pedido formulado pelo Recorrente não pode ser objeto de apreciação por esta Corte, haja vista que alegou tese dissociada do que foi discutido na decisão de primeiro grau
. Dito de outra maneira, ao invés de discutir sobre o indeferimento da juntada dos novos quesitos, rebateu no Agravo matéria que não foi alegada e enfrentada na instância singela.”
(10032103020218110000 TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento: 15/09/2021, Publicação: 16/09/2021)

Nestas condições,
como esta Corte, em regra, é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau, sob pena de
supressão
de
instância
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconiza o art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se mostra aplicável ao caso concreto.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
MARCELO FERREIRA MARQUES.

Por fim, advirto a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022